Tribunal: STF
Processo: HC 221129
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-17
Data de publicação: 2022-10-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



Ementa: Penal e processual penal. Habeas corpus. Porte ilegal de armas de fogo, acessórios e munições de uso permitido. posse ilegal de arma de fogo, acessórios e munições de uso restrito e tráfico de drogas. Dosimetria da pena. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Ausência de ilegalidade ou abuso de poder. 



1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra acórdão unânime da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), da Relatoria do Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF da 1ª Região), assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO. MINORANTE DO ART. 33, § 4º, DA LEI 11.343/2006. DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. 



    1. As instâncias ordinárias, com esteio em elementos concretos extraídos dos autos, afastaram fundamentadamente a minorante do tráfico privilegiado, por entender que restou comprovada a dedicação à atividade criminosa pelo acusado, — "confissão do apelante quanto à sua atuação no abastecimento de tóxicos e armas de fogo", "elevada quantidade de material ilícito altamente nocivo, artefatos balísticos e acessórios, balança de precisão, camisetas com estampas da polícia civil, giroflex e dinheiro em espécie no apartamento e carro usados por ele" —, contexto em que a inversão do acórdão esbarra (ria) na Súmula 7 desta Corte, por implicar revolvimento fático-probatório. 



    2. Agravo regimental improvido.



2. Extrai-se dos autos que o paciente foi condenado pela prática dos crimes previstos nos arts. 14 e 16 da Lei 10.826/2003 e art. 33, caput, c/c art. 40, III, da Lei 11.343/2006, na forma do art. 69 do Código Penal, à pena total de 11 anos e 3 meses de reclusão, em regime inicial fechado.



3. A parte impetrante requer “seja reconhecida, em sua fração máxima, a causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06 na terceira fase da dosimetria da pena imposta ao paciente, eis que preenchido todos os requisitos para tanto”. Ressalta que “os objetos apreendidos utilizados para afastar a minorante, por si sós, não justificam a não aplicação do tráfico privilegiado” e que “o apartamento onde os itens foram apreendidos NÃO ERA DO PACIENTE. Wesley foi até o local apenas para pegar duas armas, droga e dinheiro”. Sustenta que “sua confissão jamais pode servir para prejudicá-lo”.



4. Decido.



5. O habeas corpus não deve ser concedido.



6. A dosimetria da pena é questão relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático-probatório, não sendo possível, em habeas corpus, a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada. Assim, a discussão a respeito da dosimetria da pena cinge-se ao controle da legalidade dos critérios utilizados, restringindo-se, portanto, ao exame da “motivação [formalmente idônea] de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão” (HC 69.419, Rel. Min. Sepúlveda Pertence). No caso, não verifico ilegalidade flagrante ou abuso de poder que justifique o acolhimento do pleito defensivo. Transcrevo, nesse sentido, a seguinte passagem da decisão impugnada:



    Ao afastar a minorante pretendida, considerou a sentença que "o contexto da prática delitiva revela a traficância organizada, não restando preenchidas as condições estatuídas no § 4ª do artigo 33 da Lei nº 11.343/2006" (fl. 737). 



    O acórdão recorrido, ao manter tal entendimento, dispôs (fls. 954): 



    Embora o agente, de fato, não registre outras anotações criminais pretéritas (mov. 278.1– AP), a conjuntura demonstra que ele se dedicava a atividades criminosas. Além da própria confissão do apelante quanto à sua atuação no abastecimento de tóxicos e armas de fogo, foram também encontradas uma elevada quantidade de material ilícito altamente nocivo, artefatos balísticos e acessórios, balança de precisão, camisetas com estampas da polícia civil, giroflex e dinheiro em espécie no apartamento e carro usados por ele. Todos esses elementos comprovam, sem dúvidas, que não se trata de uma prática recente, como faz crer o condenado, mas sim de uma ação repetida e organizada, não sendo o delito perpetrado ocasional.



    Vê-se que o redutor do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006 restou afastado em razão da dedicação à atividade criminosa, configurada com esteio em elementos concretos extraídos dos autos – "confissão do apelante quanto à sua atuação no abastecimento de tóxicos e armas de fogo", "elevada quantidade de material ilícito altamente nocivo, artefatos balísticos e acessórios, balança de precisão, camisetas com estampas da polícia civil, giroflex e dinheiro em espécie no apartamento e carro usados por ele" –, contexto em que a inversão do acórdão, de forma a acolher o pleito defensivo, esbarra na Súmula 7 desta Corte, por implicar revolvimento fático-probatório.



7. Ademais, ressalto que o acolhimento da tese defensiva de que o paciente não se dedicava a atividades criminosas exigiria o revolvimento de matéria fática, o que não é possível na via processualmente restrita do habeas corpus. 



8. Diante do exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se.



          Brasília, 17 de outubro de 2022



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



                            Relator